Tribunal: TJDFT
Processo: 0716120-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DESNECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A realização do exame criminológico pode ser determinada por meio de decisão suficiente e concretamente motivada.

2. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime e a autorização do trabalho externo e ausentes elementos concretos indicativos da necessidade da submissão do reeducando ao exame criminológico, mantém-se a concessão dos benefícios externos.

3. Agravo conhecido e desprovido.